Tribunal: TJSP
Processo: 1002318-04.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Prestação de serviços – Energia elétrica – Queda de energia e queima de aparelhos – Danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Transtornos causados ao autor que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano

Ementa:
Indenização – Danos materiais e morais – Prestação de serviços – Energia elétrica – Queda de energia e queima de aparelhos – Danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Transtornos causados ao autor que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002318-04.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
PAULO HENRIQUE FAVALESSA DO NASCIMENTO, é apelado ELEKTRO
REDES S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002318-04.2019.8.26.0541
Apelante
Paulo Henrique Favalessa do Nascimento
Apelado
Elektro Redes S/A
Comarca
Santa Fé do Sul 1a Vara
Voto no 37521
Indenização
Danos materiais e morais
Prestação de
serviços Energia elétrica Queda de energia e queima de
aparelhos Danos morais Ausência de comprovação de ato
depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na
esfera moral e material Inobservância do artigo 373, I do
CPC Transtornos causados ao autor que são meros dissabores
do cotidiano que não ensejam dano moral Pretensão afastada
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 128/34 julgou procedente em parte a
pretensão inicial, condenada a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.979,00, a título de
danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir da
citação, e, em virtude da sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a arcar com
metade das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Apela o autor buscando o ajustamento do julgado, de
modo a alcançar a integral procedência da demanda, com a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais; requer, ainda, a concessão dos benefícios
da AJG (fls. 137/44).
Processado e respondido o recurso (fls.
149/53), vieram os autos a esta Instância e após a esta Câmara.
Indeferida a gratuidade de justiça, foi
determinado o recolhimento do preparo recursal (fls. 156/8), o
que foi atendido, conforme fls. 161/2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais, sob a alegação de que, devido à queda de energia elétrica no consultório do
autor, foram danificadas uma televisão e uma cadeira de dentista.
Superada a questão relativa aos danos materiais, por
limitado o apelo ao autor da demanda, quanto à indenização por dano moral, se entende
ausente justa causa a permitir a imposição dessa sanção à ré, observados os fatos da
causa, pois mesmo que se entenda prescindir da prova da culpa (arts. 12 e 14, do CDC),
o dano imaterial daí derivado e que se configura pelos desvios e abusos na relação
negocial, gerando efeitos limitados, faz com que, para seu reconhecimento deva se
observar o sofrimento suportado pela parte, efeitos pedagógicos ao ofensor e as
condições pessoais dos litigantes.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (arts. 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir daí para o autor
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa à dignidade do autor (art. 4o do
CDC), como consumidor, de forma relevante e gravosa, é que permitirá a sanção moral,
até porque, observadas as disposições dos arts. 186 e 927, do Código Civil e como
ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-
estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano
moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed.
Malheiros 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed.).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito”. Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
No caso, a situação narrada (queima de aparelhos
elétricos) não gera abalo psíquico, ou insuportável dor interna, de modo que os fatos
deduzidos pelo autor não passaram de meros aborrecimentos inerentes ao cotidiano, sem
repercussão na esfera moral. Como afirmado pela r. sentença: “o autor não demonstrou
que a conduta da ré lhe tivesse causado algum transtorno indenizável como a
necessidade de desmarcar ou adiar consultas, inexistência de outras cadeiras para
prestar atendimento aos pacientes, etc... Não passando, portanto, de mero dissabor. O
dano moral só se poderia cogitar se tivesse ocorrido algum fato específico e revelador,
em tese, de situação de dor, constrangimento, humilhação, angústia ou qualquer outro
sentimento, sério, que não se possa enquadrar como mero aborrecimento, próprio da
vida em sociedade, mormente no estágio tecnológico, massificado e globalizado em que
se encontra.” (fls. 132/3).
Tampouco se justifica o pretendido acolhimento da
indenização por desvio produtivo do consumidor, visto que inexiste nos autos qualquer
prova de que os pedidos administrativos realizados pelo autor tenham extrapolado a
normalidade e os dissabores já esperados em condições análogas (seja em dispêndio de
tempo, seja em procedimentos necessários).
Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte: “Prestação
de serviço. Fornecimento de eletricidade. Danos em aparelhos do autor. Nexo causal
reconhecido entre aquela ocorrência e o serviço prestado. Ressarcimento devido.
Danos morais não caracterizados, porém. Ação parcialmente procedente. Apelação
provida em parte”. (TJSP; Apelação Cível 0001289-02.2014.8.26.0220; Relator
(a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 26a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Foro de Guaratinguetá - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 07/08/2017; Data de
Registro: 25/08/2017).
“Prestação de serviços. Energia elétrica. Demanda de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais
julgada parcialmente procedente. Reparos na rede elétrica realizados no curso da
demanda que ensejaram superveniente perda do objeto quanto ao pedido de obrigação
de fazer. Sentença de parcial procedência que condenou a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, tendo por descabida a reparação por dano moral.
Apelação tão somente da autora, restrita a esse aspecto. Petição inicial que relata a
queima de um aparelho televisor, cujo ressarcimento foi devidamente contemplado pela
sentença. Fato todavia sem dimensão suficiente a justificar reparação a título de lesão
extrapatrimonial, ainda que considerado em conjunto com dissabores que a autora
relata por constante mau funcionamento da rede elétrica. Dissabores do cotidiano que
não ostentam relevância jurídica a ponto de justificar sanção indenizatória. Sentença
de parcial procedência confirmada. Apelação da autora não provida”. (TJSP;
Apelação Cível 0007633-17.2012.8.26.0269; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2017; Data de Registro: 03/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA E QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS
PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO
EXTRAPATRIMONIAL

DESCABIMENTO
-
Ainda
que
tenha
ocorrido
responsabilização da concessionária ré pelos prejuízos materiais advindos de oscilação
na rede elétrica, tal fato reflete mero dissabor da vida cotidiana, incapaz de gerar a
reparação pelos danos morais - Mero aborrecimento Dano moral incabível no caso
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1009401-46.2016.8.26.0066; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2018;
Data de Registro: 11/05/2018).
Por isso, se entende ausente justa causa a permitir a
imposição dos danos morais.
Assim, fica mantida a r. sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP
c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto, inclusive no tocante ao ônus
da sucumbência.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002318-04.2019.8.26.0541
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE No 110354
APELAÇÃO No 1002318-04.2019.8.26.0541
COMARCA DE SANTA FÉ DO SUL
Inobstante o entendimento da
Douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Paulo Henrique Favalessa do
Nascimento
ajuizou
a
presente
ação
contra a Elektro Redes S/A, objetivando
receber a correspondente indenização
pelos danos materiais e morais sofridos.
Conforme se depreende dos
autos, aos 31 de outubro de 2018, em
razão da oscilação do fornecimento de
energia elétrica, diversos aparelhos eletrônicos do recorrente foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificados. Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experiência comum.
A respeito do tema, já decidiu a
jurisprudência:
“Descarga
elétrica.
Queima
de
eletrodomésticos.
Ressarcimento.
Morosidade. Danos
morais configurados. Recurso improvido. Há dano
moral quando, por razões de descarga elétrica
originado por decodificador de TV por assinatura,
além de usar privação da utilização do eletrodoméstico
essencial por meses, a empresa adota
proceder
burocrático
e
moroso
em
processo
administrativo,

cujo
resultado
ainda
se
mostra
insuficiente para reparar todos os prejuízos materiais
experimentados
pelo consumidor”
2. (grifamos)
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
2 TJRO. Recurso no 70571498120168220001. Des. Rel. Jorge Luiz dos Santos Leal. J.
25.04.18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.3 (grifamos)
O
autor
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude da queima dos seus
aparelhos eletrônicos e de todo os
transtornos envolvidos, motivo pelo qual
faz jus à indenização por danos morais que
arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia capaz de mitigar a ofensa e
satisfazer o caráter pedagógico da medida.
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para os fins de
3 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a ré ao pagamento da indenização por danos morais de
R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescida dos
juros moratórios, desde a citação e
correção
monetária,
a
partir
do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A recorrida arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 20% (vinte
por cento) sobre os valores da condenação, consoante os ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do
artigo 85 do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13575015
6
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1366E467
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002318-04.2019.8.26.0541 e o código de confirmação da tabela acima.